Tribunal: TJDFT
Processo: 0744675-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744675-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIEGO DOROTHEU MAGALHAES MARTINS PACIENTE: DANIEL BORGES MENESES FAGUNDES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DIEGO DOROTHEU MAGALHÃES MARTINS em favor de DANIEL BORGES MENESES FAGUNDES, visando a suspensão do processo e o trancamento da ação penal. Relata o desdobramento da ação n. 0000449-73.2020.8.07.0005, na qual o paciente foi denunciado pela prática, em tese, de estelionato, em 21/12/2011. Consta da denúncia que o paciente, juntamente com outros dois denunciados, teria induzido as vítimas em erro, simulando a propositura de ação judicial para redução de parcelas de financiamento bancário. Em caráter liminar, pretende a suspensão da ação, haja vista o transcurso do prazo prescricional. Ressalta que o fato investigado ocorreu em 21/12/2011 e a denúncia foi recebida apenas 13 anos depois. Quanto ao mérito, nega o oferecimento de serviços jurídicos e o recebimento de vantagem ilícita. Argumenta a inépcia da denúncia por ilegitimidade passiva ad causam, porquanto o serviço foi prestado pela empresa BMD Consultoria Financeira. Aponta, ainda, a atipicidade da conduta por inexistência de simulação, bem como porque os consumidores/vítimas não quitaram os serviços contratados. Acrescenta a ausência de justa causa, pois a empresa nunca prometeu a propositura de ação judicial, constituindo sua atividade em “elaborar diagnóstico financeiro e operacional do contrato de financiamento, visando a recuperação de créditos pagos ou cobrados indevidamente pela instituição”. Sustenta cerceamento de defesa, pois negadas as diligências e provas requeridas pelos acusados, configurando nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa. Busca, liminarmente, a suspensão da instrução da ação penal e, no mérito, seja declarada a nulidade da instrução para determinar as diligências pleiteadas na origem, quais sejam: 1. os extratos bancários da empresa BMD Consultoria Financeira CNPJ – 15.604.535.0001-49 do período compreendido entre janeiro/2012 a dezembro/2016; 2. fornecer informações de quem estava habilitado perante o Banco do Brasil para fazer movimentação nas contas; 3. seja expedido ofício a 16a Delegacia de Polícia para informar apurações da ocorrência policial sob o n.o 8.763/2016-3, assim como cópias das investigações. Requer seja declarada extinta a punibilidade pela prescrição ou, subsidiariamente, arquivado o feito por falta de justa causa. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. O impetrante serve-se da via estreita para buscar o trancamento do processo n. 0000449-73.2020.8.07.0005, alegando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ausência de justa causa e cerceamento de defesa. Esclareço, de antemão, que o objetivo perseguido constitui medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. Ademais, o writ se caracteriza pela estreita via cognitiva, cuja ilegalidade apontada deve, necessariamente, restar positivada com a prova documental pré-constituída. No caso, foi oferecida a denúncia em face do paciente e outros dois acusados, imputando-lhes a prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), pois teriam, entre 2011 e 2014, obtido em proveito comum vantagem ilícita em prejuízo de 5 vítimas, induzindo-as em erro, ao simular a propositura de ação judicial para redução de parcelas de financiamento de veículo. O modus operandi consistia, em síntese, em cobrar um valor a título de honorários de consultoria, além da emissão de um carnê para pagamento parcelado do financiamento, sem, contudo, ajuizar qualquer demanda judicial. A denúncia foi recebida em 22/05/2023 (ID 159442880, origem). O paciente foi citado por edital, tendo transcorrido in albis o prazo para resposta à acusação (ID 171678725, origem). Em razão disso, foram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, com fulcro no art. 366 do CPP (ID 172798048, origem). Compulsando os autos, verifica-se que o denunciado compareceu aos autos em 23/02/2024 e, em defesa preliminar (ID 189754431, origem), alegou a inépcia da denúncia por ausência de justa causa e atipicidade da conduta, além da ilegitimidade passiva ad causam. Na ocasião, indicou apenas provas testemunhais. O juízo a quo, por conseguinte, rejeitou os pedidos absolutórios e ratificou o recebimento da denúncia, bem como determinou a intimação das testemunhas arroladas pela defesa de Daniel, ora paciente. A propósito (ID 191602654): “II – Do pedido de absolvição sumária (...) Nesse viés, nota-se que os pretextos esgrimidos pela Defesa não são passíveis de acolhimento nesta fase do procedimento, por invadirem a seara de mérito. Dessa forma, necessário se faz o prosseguimento da ação penal para poder o juiz, ao final da instrução, confrontar analiticamente as teses aventadas pelas partes com o conjunto probatório colhido, permitindo-lhe, então, prolatar uma decisão judicial justa acerca da questão debatida. Em casos semelhantes, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que somente nos casos de manifesta atipicidade do fato, licitude da conduta, ausência de culpabilidade ou de presença evidente de causa extintiva da punibilidade do agente, é que poderia haver o julgamento antecipado da lide penal, sob pena de subverter-se a marcha procedimental, levando o julgador a adentrar, indevidamente, ao mérito da persecução criminal. (...) Não vislumbro, em razão disso, razões para que o réu seja absolvido sumariamente. Por fim, verifico que a marcha procedimental encontra-se regular, não havendo qualquer causa de nulidade. Ratifico, por oportuno, o recebimento da denúncia. III – Não rejeição da denúncia por ausência de justa causa e inépcia da inicial acusatória: Não há que se falar em rejeição da denúncia, uma vez que a exordial acusatória descreve FATO TÍPICO, com suas circunstâncias, qualificando o acusado e classificando a infração penal. Assim, verifica-se que a denúncia apresentada satisfez o requisito formal, descrevendo as condutas criminosas e suas circunstâncias, e o requisito material, apoiando-se em indícios que geram juízo de probabilidade de a descrição corresponder ao acontecido no plano da experiência jurídica. A inicial acusatória possibilitou o exercício das garantias constitucionais, mormente aquelas ligadas à ampla defesa e ao contraditório, consectários lógicos do devido processo legal. Ademais, a exordial acusatória teve como sustentáculo investigação preliminar levada a efeito por Autoridade Policial, na qual foram concretizados diversos atos que culminaram com a formação da opinião delitiva exarada na denúncia de referência. Nesse sentido, todos os requisitos formais arrolados pelo art. 41 do Código de Processo Penal foram preenchidos, o que afasta a possibilidade de rejeição da peça acusatória. Por fim, verifico que a marcha procedimental encontra-se regular, não havendo qualquer causa de nulidade. Ratifico, por oportuno, o recebimento da denúncia. (...) Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa de DANIEL (ID 189754432).” Com efeito, ao menos em análise perfunctória, vislumbro regularidade na denúncia oferecida pelo Parquet, diante da presença de indícios de autoria e materialidade dos delitos. As condutas impostas aos acusados foram individualizadas de forma suficiente, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, tudo conforme dispõe o art. 41 do CPP. Noutro aspecto, também não merece acolhida o alegado cerceamento de defesa. Retira-se dos autos de origem que o douto magistrado a quo rejeitou o pedido da Defesa por entender que “a expedição de ofício para apurar um boletim de ocorrência sem correlação evidente com os fatos da denúncia poderia configurar diligência protelatória, desrespeitando o princípio da celeridade processual e da eficiência na prestação jurisdicional” (ID 213673936). Desse modo, não tendo o paciente demonstrado de plano a conexão entre os fatos narrados na denúncia e as informações/documentos solicitados, não se justifica a expedição dos ofícios ou a produção de novas provas, mormente porque o processo encontra-se em fase de alegações finais. Por fim, no tocante à alegada extinção da punibilidade pela prescrição, embora tenha natureza de matéria de ordem pública, observa-se não ter sido a insurgência suscitada na origem, configurando supressão de instância. Nesse sentido: Agravo Interno em Habeas Corpus. Decisão que inadmitiu o Habeas Corpus. Supressão de instância. Matéria não apreciada na origem. Prescrição, nulidade no compartilhamento de informações entre o COAF e a autoridade policial sem autorização judicial e inépcia da denúncia. Ainda que a prescrição se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na origem para que possa ser analisada na instância superior. (...) Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1790092, 0743414-35.2023.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 01/12/2023.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRONUNCIAMENTO DA PRESCRIÇÃO. PEDIDO NÃO FORMULADO NEM APRECIADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Se o pedido de pronunciamento da prescrição da pretensão punitiva retroativa não foi formulado e tampouco apreciado no Juízo de origem competente, incabível a análise desse pleito pelo Tribunal, via Habeas Corpus, sob pena de ocorrer indevida supressão de instância. Ordem não admitida. (Acórdão 1406233, 07056999020228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda se assim não o fosse, a pena máxima atribuída ao crime de estelionato é de cinco anos de reclusão, sendo de doze anos o prazo prescricional, conforme art. 109, inciso III, do Código Penal. Destarte, praticados os fatos imputados ao paciente entre 21/12/2011 e 02/04/2014, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, pois recebida a denúncia em 22/05/2023. Depreende-se, pois, a inexistência de motivação plausível ao deferimento da liminar, porquanto não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via eleita. Nesse contexto não se pode, prime facie, acolher a tese defensiva para, de plano, suspender ou trancar a ação penal. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator